Tribunal: TJMT
Processo: 8010259-21.2013.8.11.0020
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Recurso Inominado no 8010259-21.2013.8.11.0020.
Origem: Juizado Especial Cível de Alta Araguaia.
Recorrente: Gilberto Campos Linhares.
Recorrida: Lucineide Carneiro.
Data do Julgamento: 25/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXEQUENTE INTIMADO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - ART. 921 DO CPC/15 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se aplica o disposto no art. 485, inciso III do CPC/15, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito por inércia da parte interessada, quando já houve sentença de mérito e o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença.
3. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010259-21.2013.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILBERTO CAMPOS LINHARES - CPF: 387.923.701-87 (RECORRENTE), GETULIO ALVES LOPES - CPF: 825.525.681-49 (ADVOGADO), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), LUCINEIDE CARNEIRO - CPF: 172.340.181-15 (RECORRIDO), PLINIO CARNEIRO COSTA - CPF: 036.123.451-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXEQUENTE INTIMADO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - ART. 921 DO CPC/15 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não se aplica o disposto no art. 485, inciso III do CPC/15, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito por inércia da parte interessada, quando já houve sentença de mérito e o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença.

3.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020